Tribunal: STF
Processo: HC 267784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juan Carlo de Siqueira, em favor de Victor Hugo Cardozo Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 921711/SP.
Colho da decisão impugnada:

VICTOR HUGO CARDOZO PEREIRA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500445-13.2023.8.26.0559. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 
A defesa aduz, em síntese, a) a nulidade da busca e apreensão desprovida de motivação idônea; b) a absolvição por ausência de provas; c) subsidiariamente, a concessão do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, com a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação do habeas corpus.

No STJ, a ordem foi concedida parcialmente para fixar o regime semiaberto. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos foram rejeitados.
Nesta Corte, o impetrante requer “que V.Exa. conceda – liminarmente, ainda que ex officio, a ordem de habeas corpus para fins de se reestabelecer a sentença condenatória de primeiro grau ao paciente, a qual reconheceu a figura do redutor especial do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial de cumprimento no aberto”.
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:

[...]
Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: “Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/11/2023). 
No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 
Para tanto, salientou a instância de origem além da quantidade de drogas, a apreensão de rolo de plástico filme, duas facas sujas de entorpecente, uma tesoura e uma balança de precisão.
Ressalto que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos. 
Isso porque, na espécie, não foi apenas a quantidade de drogas apreendidas que levou o Tribunal de origem à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas. Ao contrário, foram também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito que, em conjunto, fizeram crer que o réu não seria um pequeno traficante ou um mero neófito em atividade criminosa. 
Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, de forma a afastar a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como é cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.
[...]
Esses são os fatos que deram ensejo à denúncia:

Depreende-se dos autos que VICTOR HUGO CARDOZO PEREIRA foi processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2023, às 07h, na Rua Manoel J. Cemedo, nº 356, Jd. Dos Eucaliptos, na Cidade e Comarca de Potirendaba, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega e consumo de terceiros, nas proximidades de estabelecimento de ensino, drogas, consistentes em 01 (uma) porção de Cocaína, pesando aproximadamente 29g (vinte e nove gramas), 01 (uma) porção de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 140g (cento e quarenta gramas), e diversas pedras de Crack, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 1500452-66.2023.8.26.0474, Policiais Civis, em apoio à Delegacia de Polícia do Município de Potirendaba, dirigiram-se à residência do réu, local onde foi localizado e cientificado acerca da diligência. Durante as buscas realizadas, foi encontrada, no banheiro da residência, uma vasilha, contendo as porções de drogas variadas, conforme supramencionadas, bem como rolo de plástico filme, 02 (duas) facas sujas com as substâncias, 01 (uma) tesoura e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de drogas. Foram localizados, ainda, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular e R$ 1.703,60 (mil, setecentos e três reais e sessenta centavos), em notas e moedas diversas. Foi constatado, ainda, que a residência do réu se localiza a cerca de 30 (trinta) metros da Escola Municipal de Ensino Infantil José Ignácio Casella. (e	DOC 2)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Na espécie, os autos demonstram que o paciente era comerciante regular de drogas ilícitas, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente